Tribunal: TCU
Processo: 000.518/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Antônio Almeida Neto, ex-prefeito de Acopiara/CE, em face do Acórdão 6850/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Antônio Almeida Neto, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao embargante.